Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DEVIDAS. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. LIMITES INDENIZATÓRIOS DA APÓLICE DE SEGURO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou solidariamente a requerida e a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, reconhecendo culpa concorrente entre as partes. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e por lucros cessantes em R$ 14.591,25, determinando a limitação da responsabilidade da seguradora aos limites da apólice. A autora pleiteia a majoração das indenizações e o reconhecimento do dano estético. A requerida busca a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os limites indenizatórios da apólice de seguro, bem como que os juros moratórios, na indenização por lucros cessantes, incidam a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente no acidente de trânsito; (ii) estabelecer se as indenizações por danos morais e lucros cessantes devem ser majoradas; (iii) determinar se há direito à indenização por dano estético; e (iv) verificar a possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária sobre os limites indenizatórios da apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpa concorrente caracteriza-se quando ambas as partes contribuem para o evento danoso. No caso, a requerida ingressou inadvertidamente na pista de rolamento, causando a parada brusca da autora, que, por sua vez, transportava mochilas de maneira inadequada, resultando nos danos. Aplicação do art. 945 do Código Civil.
4. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a culpa concorrente. O valor é majorado para R$ 12.000,00, reduzido pela metade em razão da concorrência de culpas, sendo devido, portanto, R$ 6.000,00.
5. A apelante/autora ficou comprovadamente impossibilitada do exercício de suas atividades laborais entre setembro de 2019 (mês do acidente) até o início do mês de março de 2020, totalizando 134 dias, o que dá ensejo a indenização por lucros cessantes.
6. O dano estético exige prova de alteração física permanente e perceptível. O laudo pericial concluiu pela inexistência de lesão estética relevante, pontuando zero no método AIPE. Assim, não há fundamento para a indenização por dano estético.
7. A correção monetária sobre os limites indenizatórios da apólice deve incidir desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 632 do STJ. Os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. A culpa concorrente na dinâmica do acidente reduz proporcionalmente a indenização devida à vítima.
2. O dano estético exige comprovação de alteração física visível e permanente; sua inexistência afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 13 e 945; CTB, art. 231, II, "c"; CPC, arts. 85, § 2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 632.